Tribunal: TJDFT
Processo: 0721920-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS E NÃO INCLUSÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. Concluir pela plausibilidade do direito fundado em alegado vício de consentimento na celebração de negócio jurídico não dispensa melhores esclarecimentos nos autos originários, a partir de adequada instrução probatória, observando as garantias do contraditório e da ampla defesa.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.